Tribunal: TJPA
Processo: 0800536-35.2020.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800536-35.2020.8.14.0123

APELANTE: MARIA TEIXEIRA SANTOS, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MARIA TEIXEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A., em face de acórdão que, em Apelação Cível, reconheceu a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado não comprovado, determinou a repetição de indébito em dobro e majorou a indenização por danos morais, fixando os juros a partir do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se há contradição na decisão quanto ao termo inicial dos juros de mora fixados a partir do evento danoso;

(ii) se é cabível, na via estreita dos embargos de declaração, a rediscussão de mérito já apreciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente o termo inicial dos juros moratórios, em conformidade com a Súmula 54 do STJ e precedentes.
5. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Mantém-se o termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso, conforme responsabilidade extracontratual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; STJ, Súmula nº 54.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1003842-08.2021.8.26.0269, Rel. Des. Jairo Brazil, j. 24/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos,
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO SA
, em face de Acórdão com a seguinte ementa:

“
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COM ASSINATURA A ROGO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUROS DEVIDOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO E CORREÇÃO DESDE O ARBITRAMENTO- MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA – AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELA AUTORA - RECURSO DO RÉU A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO – RECURSO DA AUTORA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

1-

Há indícios da efetiva ocorrência de fraude ou vício de consentimento na contratação de empréstimo consignado, perante o banco apelado.

2-

Observa-se que a autora é idosa e analfabeta, mas o contrato não foi assinado a rogo. Verifica-se que o documento possui apenas uma digital manchada e assinatura de terceiro, sem testemunhas. Ademais, os documentos da autora e do terceiro juntados estão pouco legíveis, não sendo possível identificá-los corretamente.

3- A forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação da regularidade do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

4-

Na condenação em repetição de indébito, em caso de empréstimo fraudulento ou não contratado, os juros devem ser arbitrados a partir do evento danoso.

5-

Indenização por Danos Morais majorada para R$5.000,00 (Cinco mil reais).

6-

Autorizada a compensação do valor de R$901,09 (Novecentos e um reais e nove centavos) recebido pela parte autora em razão do contrato
”
.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando que existe contradição na decisão
.

A embargada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção do acórdão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, as questões apresentadas nos presentes embargos aclaratórios têm caráter nítido de rediscussão da matéria já julgada, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Em verdade, a recorrente não se conforma com o desate dado ao caso, de maneira que, inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Nota-se que as questões apontadas contradição foram devidamente enfrentadas pela Turma na época do julgamento da Apelação.

O embargante defende que os juros de mora devem ser aplicados a partir do arbitramento da condenação e não do evento danoso.
N
ão lhe assiste razão.

O termo inicial dos juros na indenização por Danos Morais, em caso de empréstimo fraudulento ou não contratado, deve ser o evento danoso:

DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. Falha na prestação do serviço. Fraude constatada. Laudo pericial conclusivo. Relação jurídica inexistente. DANO MORAL. Configuração. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano "in re ipsa". Teoria do risco da atividade. "Quantum" corretamente estipulado. Redução incabível. Valor creditado já devolvido.
JUROS. Fixação a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual. Apelação não provida.

(TJ-SP - AC: 10038420820218260269 SP 1003842-08.2021.8.26.0269, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 24/06/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022).

Esse é o entendimento sedimentado na súmula 54 do STJ:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Nesse sentido não há qualquer contradição na decisão. Repisa-se, que os embargos declaratórios são cabíveis para o fim específico de suprir omissão, obscuridade ou contradição do “
decisum
”, porém jamais para reexaminar questões já fundamentadamente decididas em sentença ou acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, ante a inexistência de contradição no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, conforme a fundamentação.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 12/08/2025